Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-39.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000700-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARLY DE ANDRADE GONCALVES - CPF: 702.755.981-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. AGRAVADA COLOCAD
A
NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO
.
DESNECESSIDADE
.

ART. 146-B DA LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES PENAIS
FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO
.
ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE
. AGRAVADA
TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS
NO ÉDITO JUDICIAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, é facultado ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso
a caso
. Aliás, a imposição des
s
a medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente
a
alegação de inexistência
no
estado
de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos d
o Processo Executivo de Pena n.
0012251-43.2016.8.11.0055
, permitindo a
Marly de Andrade
Gonçalves
o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões encartadas no ID
198478181
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado
à
agravad
a
o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas
a sua pessoa
.

A agravada
, nas contrarrazões que estão no ID
198478185
, requer o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal de Justiça (ID
198478184
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
202000650
, opin
a
pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que
a agravada
estava cumprindo
pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira
eletrônica
, pela prática do crime de
homicídio qualificado

pelo qual
foi condenada à
pena de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

A
agravada
, diante da particularidade do caso,
requereu a
dispensa

do uso d
e
tornozeleira, argumentando
que

o
local onde mora e trabalha não tem sinal de interne
t
est
ável, algo
imprescind
ível para o devido
funcionamento do equipamento.

Na oportunidade, o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais permitiu o cumprimento da pena
da agravada

sem monitoramento eletrônico
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face de MARLY DE ANDRADE, a qual cumpre pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica.

O requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto está previsto para o dia 18.11.2024.

A defesa requereu a isenção da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que pede a revogação do monitoramento eletrônico ou substituição por outra medida compatível, porque no local onde mora e trabalha que se localiza na área rural, não tem sinal de internet instável, tecnologia imprescindível para o bom cumprimento da reprimenda imposta, “tornozeleira eletrônica” (seq. 81 e 89).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 84 e 109). Antes de proferir decisão, este Juízo requereu informações à Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de que informasse o alcance e efetividade do monitoramento da tornozeleira eletrônica no endereço: Rodovia MT 060, Fazenda Nova, Nossa Senhora do Livramento/MT (seq. 88). Em resposta, a Central de Monitoramento Eletrônico informou que nos últimos 03 meses de monitoramento ocorreram 56 (cinquenta e seis) notificações de ausência de sinal GPRS, ocasionando, momentaneamente, dificuldades na transmissão dos dados por telefonia aos servidores. Informa ainda que esse tipo de violação não representa prejuízo ao monitoramento, vista que as informações permanecem armazenadas e, ao reestabelecer a normalidade do GPRS, as informações são descarregadas no sistema (seq. 104).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, no caso em específico, entendo que o pedido formulado pela defesa merece deferimento. Explico.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de
recuperandos
em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir a
recuperanda
do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, pois como informado no seq. 104 as violações por ausência de sinal GPRS pode ocorrer por problemas na rede das operadoras de celular.

Além do mais, muito embora a central de monitoramento eletrônico tenha informado que tais violações não representam prejuízos, vez que permanecem armazenadas e, ao reestabelecer a normalidade do GRPS as informações são descarregadas no sistema, entendo que são prejudiciais a recuperando, pois se as violações estão ocorrendo por ausência de sinal já que no local não há sinal de telefonia móvel, como é que o monitoramento eletrônico será efetivo? A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso da
recuperanda
, em que pese o crime pela qual foi condenada ser considerado grave e reprovável, os fatos relativos
a
condenação foram perpetrados em 18.09.2014, ou seja, há mais de 08 anos e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que
a mesma
não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineira em atividade criminosa.

Alias
, o fato de a
recuperanda
estar trabalhando, demonstra que
a mesma
está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia a
recuperanda
da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido. Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara
Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados.
Vejamos :

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO(
Agravo nº 1022787-91.2021.8.11.0000-classe 413- Terceira Câmara Criminal).

No mesmo sentido, é o posicionamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA PELO AGRAVADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO – ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE – AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição desta medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime
semiaberto .
Agravo desprovido.
( Agravo
nº 1001236-21.2022.8.11.0000- classe 413- Luiz Ferreira da Silva-2ª câmara criminal). Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica da executada MARLY DE ANDRADE, devendo, no entanto, a
recuperanda
rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO
. Comunique-se a central de monitoramento eletrônico
acerca da presente decisão. Intime-se a penitente para que compareça, em qualquer dia da semana (entre às 13 e 19 horas), à Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, sito à Rua Salgado Filho esq. Wenceslau
Braz ,
bairro Quilombo [próximo ao posto de saúde], no período compreendido entre 8h e 12h, telefone 0800-643-5508), para fins de retirada e retirada e devolução da tornozeleira. Cumpra-se. [...]

Destacamos.

Todavia, o Ministério Público alega que é necessária a fiscalização eletrônica
do cumprimento da pena da agravada
, ao argumento de que
“
ao deferir à agravada a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação de princípios da Constituição Federal e que permeiam a Lei de Execução Penal, incorreu em grave equívoco, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia.”

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos em conjunto com pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado nos autos do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
en
a em alusão, fica evidente que a agravada
vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

Com efeito,
nos últimos meses de
janeiro e fevereiro do
ano em curso constam, nas movimentações do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena da agravada
; bem como
nos
termos de com
parecimento certificando que ela
tem se apresentado em juízo e prestado as devidas informações, conforme determinado pelo magistrado
.

Ainda sobre o tema,

deve ser registrado
, outrossim,

que a norma contida o art. 146-B da Lei d
as
Execu
ções
Pena
is
, faculta ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo,
na espécie
, não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscali
zação e o cumprimento da pena da agravada
no regime semiaberto, sobretudo porque não existe
nestes autos notícia de que ela
tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA
– DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
02.03.2022,
Publicado
no DJE 31.03.
2022)

Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário, principalmente
porquanto
está próximo à realidade fática e processual, que nesse mister, malgrado o crime
praticado pela apelada

tenha sido
grave e
violento
, concluiu que a medida de monitoramento eletrônico
almejada pelo agravante
se faz desnecessária.

Isso porque
,
não se pode olvidar que
subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos
reeducandos
que não cumprem as obrigações
descritas no
édito judicial e
, por consequência
, permanecem na senda dos crimes. Logo,
a
atuação da autoridade judiciária
deve
prestigia
r
as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção daqueles que são merecedores desse reconhecimento.

Cumpre registrar, outrossim, que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer q
ue o monitoramento eletrônico da agravada
é uma medida desarrazoada, ainda que seja
com vistas à
fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações
impostas
a sua pessoa
no
édito
judicial
, pois, como dito alhures, até o presente momento, há notícias de cumprimento a contento das obrigações assumidas, inexistindo razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

Seguindo essa ordem de ideias, deve ser ressaltado, também, que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento
da pena,
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim, conquanto o agravante sustente a necessidad
e de monitoramento eletrônico da agravada
diante da ausência de estabelecimento adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto, bem como para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta
apenas
referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso d
e

tornozoleira
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada
pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024